Tribunal: TJDFT
Processo: 0737832-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737832-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JANDIR CANDIDO DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, BANCO BMG S/A, contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por JANDIR CANDIDO DA MOTA, processo no 0703845-38.2025.8.07.0006, que, em audiência de conciliação, deferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos (Id 246546852, origem): “A parte ré não juntou aos autos qualquer evidência da existência de contratos de seguro que ensejaram os descontos. Defiro a antecipação de tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 5 dias, suspenda todos os descontos relacionados ao contrato RMC celebrado com o autor e bloqueie, de forma definitiva, a inserção de qualquer desconto futuro, sob pena de multa de R$ 300,00 por desconto realizado. Determine ainda que a parte ré, no prazo de 5 dias, junte aos autos os contratos de seguro, subscritos pelo autor, que autorizaram os descontos, sob pena de ser considerado que os descontos inexistiram.” Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o feito principal foi sentenciado, com confirmação da tutela antecipada anteriormente deferida e julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais (Id 253392629). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma da decisão que deferiu a antecipação da tutela no feito originário, a qual foi confirmada por sentença, o julgamento da ação principal importa na perda do objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora